Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE MEDIDA PROTETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.
3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação.
4. Comprovada a dependência química do menor, revela-se adequada a aplicação da medida protetiva prevista no artigo 101, inciso VI, do ECA.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.